Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-70.2022.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000012-70.2022.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIDINEI VICENTE DA COSTA - CPF: 903.532.501-04 (APELADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000012-70.2022.8.11.0025

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SIDINEI VICENTE DA COSTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. DIALETICIDIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Quando depender de
meros

cálculos
aritméticos a sentença não é considerada ilíquida. Sendo o valor da condenação inferior àquele previsto no art. 496, § 3o, do CPC , não deve ser conhecida a
remessa necessária
.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000012-70.2022.8.11.0025

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SIDINEI VICENTE DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 206859170),
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte agravante, nos autos da
“
Ação Declaratória c/c Cobrança n° 1000012-70.2022.8.11.0025
”, proposta por
Sidinei Vicente da Costa
, e manteve a sentença de procedência.

A sentença recorrida condenou o ente público ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base da parte autora, limitado ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos antes da distribuição da ação. (id. 204180871)

Nas razões recusais, a parte agravante
requer que o Tribunal de Justiça reveja a sentença em duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso foi condenado em valor incerto, visto que a sua apuração depende de liquidação de sentença.

Argumenta que, ao caso incide a Lei Complementar Estadual n° 50/1998, que rege a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, a qual não prevê o pagamento do adicional de periculosidade.

Assevera que, a Administração Pública deve atuar de acordo com o princípio da estrita legalidade, segundo o qual só pode fazer aquilo que a lei permitir, que o aumento de vencimentos dos servidores públicos depende de lei própria, que não pode ser substituída por decisão judicial, sob pena da violação ao princípio da separação dos poderes.

Aduz que,
mesmo que se adotasse de forma subsidiária a NR16, conforme consta na decisão agravada, o Estado entende que não é aplicável ao caso, por regular trabalhadores celetistas
, e que
não restou comprovado nos autos que o agravado exerça a atividade de vigilância patrimonial previsto no Anexo III da NR16 do Ministério do Trabalho.

Afirma que, o adicional de periculosidade é devido a contar da elaboração da confecção do laudo pericial que ateste a exposição ao perigo.

Ao fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para que não seja reconhecido o direito do agravado ao recebimento do adicional de periculosidade, e, caso, não seja esse entendimento, requer que o percentual seja fixado em 10% a contar da elaboração do laudo pericial que comprovou o direito.

Conforme certificado ao id. 210813175, decorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000012-70.2022.8.11.0025

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SIDINEI VICENTE DA COSTA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, em face da sentença de procedência proferida nos autos da
“
Ação Declaratória c/c Cobrança n° 1000012-70.2022.8.11.0025
”, que condenou o ente público ao pagamento de adicional de periculosidade de 30 % (trinta por cento) sobre o vencimento base da parte autora, limitado ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos antes da distribuição da ação.

- DO NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA

A parte agravante
requer que o Tribunal de Justiça reveja a sentença em duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso foi condenado em valor incerto, que depende de liquidação de sentença.

De acordo com o artigo 496, caput e inciso I, do Código de processo Civil, sujeita-se à remessa necessária a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Como uma das exceções à aludida regra, no inciso II do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 500 salários-mínimos para o
s Estados
.

Da leitura da sentença verifica-se que o juízo consignou expressamente que:
Deixo de remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos, art. 496, § 3o, II, do CPC
(Destaquei).

No presente caso, não se verifica complexidade dos cálculos para a apuração dos valores eventualmente devidos, visto que se trata de simples cálculo aritmético, pelo que não será necessária a realização de liquidação, nem por arbitramento nem pelo procedimento comum.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO LYRICA 75 MG (PRÉ GABALINA) -
SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. II, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária
.

Aliás, “é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

(N.U 0003360-46.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2019, Publicado no DJE 6/8/2019) Destaquei.

Portando, não é o caso de reexame necessário.

- DAS DEMAIS ALEGAÇÕES

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente.

Conforme constou na decisão agravada:

No recurso de apelação o Estado afirma que ao caso cabe a aplicação subsidiária do artigo 12, inciso II da Lei Federal n° 8.270/91, para que o percentual do adicional de periculosidade a ser adotado corresponda a 10% (dez por cento), e não 30% (trinta por cento) como constou na sentença
.

Não assiste razão ao recorrente, pois a jurisprudência da Turma Recursal é no sentido de que para o servidor público estadual que exerce a função de vigia é devido o adicional de periculosidade, com base no Anexo da NR-16 da Portaria n° 1.85/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base.

(...)

Inobstante, a questão trazida pelo Estado não foi suscitada na contestação, e a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.

Conforme consignado, no recurso de apelação o Estado recorreu objetivando a aplicação subsidiária do artigo 12, inciso II, da Lei Federal n° 8.270/91, para que o percentual do adicional de periculosidade a ser adotado corresponda a 10% (dez por cento), e não 30% (trinta por cento).

Verifica-se que as alegações trazidas no agravo interno destoam integralmente do recurso de apelação
(incidência da Lei Complementar Estadual n° 50/1998, atuação da Administração Pública de acordo com o princípio da estrita legalidade, não aplicabilidade da NR 16, e incidência do adicional de periculosidade a contar da elaboração da confecção do laudo pericial).

A propósito:

DIREITO COMERCIAL E PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA DA TELEFÔNICA - IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO E VALIDADE DA RADIOGRAFIA - INOVAÇÃO RECURSAL - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas em agravo de instrumento, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.

(TJ-SC - AGT: 40362205620188240000 Guaramirim 4036220-56.2018.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 11/7/2019, Quinta Câmara de Direito Comercial) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICAÇÃO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Não se conhece do recurso quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na decisão recorrida. É vedado inovar o pedido em sede recursal, porque não se pode recorrer da matéria fática que não foi objeto de discussão na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

(TJ-MG - AI: 10000205462641001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2/12/2020).

No caso, não há congruência entre o que foi impugnado no recurso de apelação, na própria decisão agravada, e nas razões do Agravo Interno, o que revela não haver dialeticidade entre o recurso e a decisão recorrida, configurando inovação recursal.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
conheço em parte do agravo interno
, para
NEGAR PROVIMENTO
, e manter inalterada a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024